Tribunal: TJES
Processo: 5038783-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038783-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: WILLIAN TAVARES SOARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038783-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

RECORRIDO:
WILLIAN TAVARES SOARES, FERNANDA SILVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS VALLS FEU ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WILLIAN TAVARES SOARES, FERNANDA SILVEIRA em face de ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 23/09/2022, na BR 101, KM 306, o seu veículo envolveu-se em um acidente do tipo atropelamento de animal. Em vista disso, requer ser indenizado por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos morais, para condenar a requerida a pagar a pagar
a cada autor
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais, para condenar a requerida a pagar ao
autor
Willian Tavares Soares o valor de R$ 1.907,00 (mil novecentos e sete reais),
a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5513643, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não restou comprovado que os danos causados no veículo do autor foi por acidente com animal e nem mesmo se o referido acidente ocorreu na BR 101, dado que o Boletim de ocorrência é prova unilateral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que pelo vídeo trazido no ID nº 5513641, nota-se o veículo parado logo após passar em um pedágio da recorrida, bem como o Boletim do ID nº 5513550. Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Assim, entendo que caberia, à recorrente, a comprovação de que o acidente não ocorreu, o que poderia ser feito com a juntada de vídeo de câmeras de monitoramento instaladas ao longo de toda a rodovia, ou mesmo a juntada de comprovação de que o trecho no qual os recorridos alegam ter ocorrido o acidente possui algum tipo de barreira física para impedir que animais invadam a pista de rolamento, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a recorrente é a única responsável perante os usuários e pelos danos a eles causados e isso porque é prestador de serviço com o dever de zelar pela segurança e tranquilidade daqueles que pagam pedágios, em decorrência da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da existência de culpa ou dolo.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)